Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PRÉVIAS. HIATO ENTRE A PRISÃO E A APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. EXCESSIVA QUANTIDADE. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. O recebimento de denúncias anônimas indicando as características físicas do suspeito, o local preciso e o modo em que estaria ocorrendo o tráfico de drogas, aliado a patrulhamento de verificação, caracterizam elementos suficientes para justificar as buscas veicular e pessoal realizadas, que culminaram com a localização de significativas porções de entorpecentes no interior do veículo. A não apresentação imediata do conduzido perante a autoridade policial, em razão de situação causada pelo próprio detido – o qual ludibriou a equipe policial com a promessa de lhes entregar uma arma de fogo que estaria em sua residência – não torna ilegal a prisão em flagrante. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante transportou e trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, com massa líquida total de aproximadamente 3kg, proscrita no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; ao tempo que adquiriu/recebeu e portou, em proveito próprio, de forma dolosa, coisa que sabia ser produto de crime. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em Juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade. No crime de receptação, o dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a prisão em flagrante do agente na posse do bem impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da coisa. A mera afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é capaz de fragilizar o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do acusado no contexto criminoso dentro do qual está inserido. A apreensão de grande quantidade de substância, ainda que de menor potencial ofensivo (3kg de maconha), autoriza a exasperação da pena-base em razão das numerosas porções que estarão potencialmente disponíveis para a difusão, traduzindo altíssimo potencial ofensivo à sociedade e à saúde pública.